Tribunal: TJPA
Processo: 0005567-94.2009.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005567-94.2009.8.14.0401

RECORRENTE: ANTONIO MORAES PINA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 171, CAPUT, C/C ART. 71, DO CPB.

PRELIMINAR DE NULIDADE

INÉPCIA DA DENÚNCIA.
NÃO INDICAÇÃO DA DATA DE OCORRÊNCIA DO SUPOSTO FATO CRIMINOSO.

INOCORRÊNCIA
.

VÍCIO SANÁVEL.

A FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DA DATA EM QUE A CONDUTA DELITUOSA TERIA OCORRIDO NÃO CONSTITUI VÍCIO INSANÁVEL QUANDO POSSÍVEL CONTEXTUALIZAR, PELAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA INICIAL, O PERÍODO EM QUE OCORREU, TAL COMO OCORRE NO CASO DOS AUTOS.

DA CITAÇÃO POR EDITAL.
INOCORRÊNCIA
.
A CITAÇÃO POR HORA CERTA OCORRERIA CASO O OFICIAL DE JUSTIÇA OBSERVASSE OCULTAÇÃO DO CITANDO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, ONDE A CITAÇÃO PESSOAL NÃO SE DEU EM RAZÃO DE SEREM INFRUTÍFERAS AS TENTAVAS DE LOCALIZAR O NÚMERO DA RESIDÊNCIA DO CITANDO NO LOGRADOURO INFORMADO, SENDO DILIGENCIADO NO SENTIDO DE LOCALIZAR SEU ENDEREÇO CORRETO.

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DO NÚMERO INFORMADO NO LOGRADOURO.

PRELIMINARES REJEITADAS.

DA AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.
NÃO PROVIMENTO
. PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA EXIGE-SE APENAS INDÍCIOS, SENDO A PROVA NECESSÁRIA PARA A ACUSAÇÃO, O QUE HÁ QUE SER DIRIMIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, em
conhecer
do
recurso
e lhe
NEGAR

PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e nove
dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto em favor de
ANTÔNIO MORAES PINA
,
em razão de seu inconformismo com a r. decisão proferida pelo
MM.
Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de declaração de nulidade da citação por edital e consequente extinção de punibilidade, em razão de alegada prescrição, em favor do recorrente.

Conforme a denúncia, ID 14511215, no ano de 2007, na Travessa Antônio Baena, nesta cidade, o ora recorrente, fingindo ser advogado, induziu a erro as vítimas Mayke Jean Farias Lima, Elder de Jesus Werneck Marques, Sandro Rostand de Araújo, Wambia Gomes Neves Costa e Marilene Silva da Silva, sob a falsa promessa de que ingressaria com ação judicial com o fito de lhes garantir aprovação em prova do concurso da Polícia Militar do Estado do Pará e para tanto cobrou certo valor em dinheiro, restando apurado que o recorrente afirmava que após entrar com um pedido liminar na justiça, todas as vítima seriam aprovadas no certame.

A denúncia informa que a vítima Elder de Jesus Werneck Marques pagou ao ora recorrente R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios; a vítima

Marilene Silva da Silva pagou R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e as vítimas Mayke Jean Farias Lima, Sandro Rostand de Araújo e Wambia Gomes Neves Costa, pagaram, cada um, R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), porém, após receber os referidos valores, não realizou qualquer dos atos prometidos, nem os poderia realizar na medida em que não era advogado, causando prejuízo às vítimas.

Diante de tais fatos, havendo provas de materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia em desfavor do ora recorrente como incurso nas penalidades do art. 171, caput, c/c art. 71, do CPB.

Em ID 14511223, recebida a denúncia, em 13/08/2009.

Em ID 14511224, expedida citação pessoal do ora recorrente para apresentação de resposta à acusação, constando como endereço a Av. Antônio Baena, nº. 188, bairro da Pedreira, mandado datado de 17/08/2009, sendo certificado, às fls. 08, com data de 24/04/2010, o não cumprimento do mandado em razão de não localização da numeração informada, restando certificado, às fls. 04, a não citação pessoal do ora recorrente, em 27/04/2010, e, às fls. 05, proferido despacho determinando o envio de ofício a diversos órgãos, federais e estaduais, para informação do endereço do réu, ora recorrente.

Em ID 14511225, informação da SEAP, às fls. 02, esclarecendo que o recorrente não fazia parte da população carcerária, e, às fls. 04, resposta do DETRAN/PA, informando o endereço do recorrente como Travessa Antônio Baena, 188, CEP 66085-050, bairro do Marco, nesta capital, mesmo endereço informado pela Receita Federal, às fls. 05, e pela Justiça Eleitoral, às fls. 06, constando, às fls. 07, certidão de antecedentes criminais.

Em ID 14511226, determinação de citação por edital do ora recorrente em razão de sua não localização para citação pessoal, em 25/08/2010, sendo decretada sua prisão preventiva.

Em ID 14511228, decisão pela suspensão do processo e do prazo prescricional.

Em 14511233, pedido de revogação da prisão preventiva do ora recorrente, datado de 13/04/2023.

Em ID 14511245, comunicação ao Juízo sobre o cumprimento do mandado de prisão que se encontrava em aberto.

Em ID 14511246, decisão revogando a prisão preventiva.

Em ID 14511260, intimação eletrônica do ora recorrente.

Em ID 14511265, resposta à acusação onde a defesa alega, em síntese, inépcia da denúncia, nulidade da citação editalícia e prescrição em razão da nulidade da citação, tendo o Juízo.

Em decisão de ID 14511269, ratificado o recebimento da denúncia, não reconhecendo o magistrado a alegada prescrição.

Em ID 14511272, apresentado Recurso em Sentido Estrito, alegando a defesa, em síntese, inépcia da denúncia, ausência de citação válida na medida em que o ora recorrente restou citado por edital sem que realizada citação por hora certa e, em razão de tal nulidade, a prescrição da pretensão punitiva estatal, ausência de provas e materialidade e negativa de autoria, com absolvição sumária.

Em contrarrazões, ID 11426620, manifestou-se o Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em juízo de retratação, ID 14511278, o magistrado manteve sua decisão.

Nesta Superior Instância, em ID 14783511, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto em favor de
ANTÔNIO MORAES PINA
,
em razão de seu inconformismo com a r. decisão proferida pelo
MM.
Juízo de Direito da
10ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, que indeferiu o pedido de declaração de nulidade da citação por edital e consequente extinção de punibilidade, em razão de alegada prescrição, em favor do recorrente.

Restando preenchidos os requisitos processuais, conheço do recurso.

PRELIMINARES

INÉPCIA DA DENÚNCIA

Aduz a defesa, em alegação preliminar, ser inepta a denúncia, devendo ser declarada a nulidade de todo o feito a partir do recebimento desta, em razão de o Ministério Público não ter determinado a data em que o suposto crime teria ocorrido, não informando o dia e o mês em que praticada a suposta conduta, não oportunizando ao apelante o direito ao livre exercício de defesa.

Não advém razão ao apelo.

Dos termos da denúncia tem-se que o crime, em tese, praticado pelo ora recorrente ocorreu no ano de 2007, não havendo, portanto, que se falar em inépcia da denúncia, mas em mera irregularidade que não enseja a declaração de nulidade na medida em que tal não constitui óbice ao exercício do contraditório e ampla defesa, pois apresenta elementos suficientes à tipificação do crime e o envolvimento do ora apelante com este, lhe possibilitando, sem qualquer tipo de dificuldade, ter ciência da conduta que lhe foi imputada, restando garantido o pleno exercício de seus direitos constitucionais, já sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a não indicação precisa da data em que ocorreram os fatos delituosos não gera, por si só, a inépcia da denúncia, mormente em situação como a dos autos, em que não resta impossibilitado ao apelante o pleno exercício de seus direitos constitucionais, o que efetivamente restou demonstrado com a apresentação da competente peça de defesa em seu favor, onde refuta as teses ministeriais com eloquência e propriedade.

Acerca da inocorrência de nulidade, em casos como o dos autos, é pacífica a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DA DATA EM QUE OS FATOS TERIAM OCORRIDO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. CONDUTA SUFICIENTEMENTE NARRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 2. Neste caso, as instâncias antecedentes constataram que a denúncia narra, de maneira satisfatória a dinâmica dos fatos delituosos e as circunstâncias relativas a sua prática, de modo a viabilizar o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
A imprecisão quanto às datas em que os fatos teriam ocorrido constitui mera irregularidade, não sendo suficiente para tornar inepta a peça inaugural
. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 691646 PR 2021/0286181-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA APÓS RESPOSTA À ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NÃO INDICAÇÃO DA DATA DO SUPOSTO FATO CRIMINOSO. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A tese de preclusão pro judicato mostra-se incompatível com a atual sistemática processual penal, a qual possibilita ao acusado apresentar preliminares por meio da resposta à acusação, sendo viável um novo exame de admissibilidade da denúncia. 2. Entretanto, na denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, neste caso, estão presentes todos os requisitos exigidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois há a qualificação do acusado, a exposição do fato, normativamente, descrito como criminoso, com todas as suas circunstâncias, a classificação do crime e o rol de testemunhas. 3.
A falta de indicação precisa da data em que a conduta delituosa teria sido perpetrada não constitui vício insanável, quando possível contextualizar, pelas informações constantes da inicial, o período em que ocorreu, tal como ocorre no caso dos autos
. 4. Inviável a declaração da prescrição da pretensão punitiva do acusado neste momento, haja vista a falta de dado concreto quanto ao início da contagem do prazo prescricional. 5. Recurso provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto para lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 8 de junho de 2021. DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Presidente do Órgão Julgador e Relatora (TJ-CE - RSE: 00001139320168060213 CE 0000113-93.2016.8.06.0213, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 08/06/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/06/2021)

Portanto, em estando presente na denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual todos os requisitos exigidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois há a qualificação do acusado, a exposição do fato, normativamente, descrito como criminoso, com todas as suas circunstâncias, a classificação do crime e o rol de testemunhas, não sendo a falta de indicação precisa da data em que a conduta delituosa teria sido perpetrada vício insanável, mormente por se mostrar possível contextualizar, pelas informações constantes da inicial, o período em que ocorreu o delito, tal como ocorre no caso dos autos, não há que se falar em nulidade, razão pela qual
rejeito a preliminar.

DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

Alega a impetrante ser nula a citação do ora recorrente por edital na medida em que o Juízo não esgotou as possiblidades de citação, tendo, tão logo restou certificado a impossibilidade de citação pessoal, determinado a publicação do edital para tal fim, quando, em respeito à norma processual vigente, deveria ter determinado a citação por ora certa.

Entendo não assistir razão ao recurso.

A citação
é o ato processual que dá ao acusado conhecimento da acusação que lhe é feita, a fim de que possa se defender; é pressuposto processual de existência de uma relação processual, podendo ser real ou ficta, sendo a primeira aquela que se faz através do oficial de justiça – regra, e a segunda, cabível quando o réu não for encontrado, determinando o artigo 361 do CPP que a prova de não ter sido o citando encontrado é a certidão do Oficial de Justiça, sendo certo, como cediço, que a citação
por hora certa deve ocorrer quando o Oficial de Justiça comparece por duas vezes no endereço do agente e verifica indícios de ocultação. Porém, este não é o caso dos autos, onde o Oficial certificou, em documento acostado às fls. 03, do documento de ID 14511224, não ter localizado a numeração informada. Assim, não poderia asseverar que o ora recorrente se ocultava para não receber a citação, razão pela qual, no caso em apreço, não caberia citação por edital.

Ademais, tem-se dos autos que o Juízo singular efetivamente procurou esgotar as possibilidades de localização do recorrente na medida em que oficiou a vários órgãos, federais e estaduais, solicitando informações acerca do endereço do recorrente, sendo informado pela Receita Federal, pelo TER e pelo DETRAN o mesmo endereço já constante nos autos, aquele não localizado pelo oficial, razão pela qual restou determinada a citação por edital pelo Juízo, pois esgotadas as possibilidade de localização para fins de citação do réu.

O CPP, art. 361, determina a citação editalícia caso o réu não seja encontrado e não determina quais medidas devem ser tomadas no caso de, após uma primeira tentativa, não ocorra sua realização, porém, em razão dos graves e irreparáveis prejuízos que tal medida pode causar à parte não encontrada, o correto é se adotar, por analogia, o que disposto no art. 256 do CPC,
analogia in bonam partem
, que assim determina,
in verbis
:

Art. 256: A citação por edital será feita:

I – quando desconhecido ou incerto o citando;

II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

[...]

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

No caso em apreço, observa-se que

diligências outras, no sentido de localizar o endereço do ora recorrente foram tomadas, porém, sem sucesso, pois, como relatado, o endereço informado era o mesmo já constante dos autos, cuja localização se mostrou infrutífera pela inexistência do número informado.

Assim, não há que se falar em nulidade, pois efetivamente não optou o Juízo pelo caminho mais fácil da citação por edital que, como nos ensina Aury Lopes Júnior, 2020.p. 594, “
possui baixíssimo nível de eficácia e deve ser a última ratio do sistema”,
na medida em que diligências outras foram tomadas, porém, sem o devido resultado.

Ressalto que jurisprudência só reconhece como nula a citação editalícia quando não esgotados todos os meios para localização do réu/citando, o que efetivamente não é o caso dos autos.

Veja-se a jurisprudência:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - JUIZADO ESPECIAL - ACUSADO NÃO LOCALIZADO PARA SER CITADO - REMESSA À JUSTIÇA COMUM PARA CITAÇÃO POR EDITAL -
NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ADMITIDOS EM DIREITO PARA EFETIVA LOCALIZAÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. - A remessa do feito à Justiça Comum para citação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios para a citação pessoal do acusado perante o Juizado Especial Criminal
. (TJ-MG - CJ: 10000221223407000 MG, Relator: Danton Soares Martins, Data de Julgamento: 09/08/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/08/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO
. O juízo anulou a citação por edital, uma vez que
não foram esgotadas as possibilidades de localização do réu
, que respondia a outros feitos na comarca, inclusive cumprindo pena quando da citação editalícia, circunstância não afastada pelo recorrente. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO (Recurso em Sentido Estrito Nº 70080849235, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 09/05/2019). (TJ-RS - RSE: 70080849235 RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Data de Julgamento: 09/05/2019, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/06/2019)

Tem-se, portanto, como escorreita a decisão proferida pelo Juízo singular ao não declarar a nulidade da citação e não reconhecer a prescrição, pois, efetivamente foram esgotadas as tentativas de citação do réu/recorrente, não havendo que se falar em nulidade da citação editalícia e da suspensão do processo e do prazo prescricional
, não merecendo reparos a decisão proferida.

No que concerne à alegação de ausência de provas, ausência de materialidade e negativa de autoria, tenho que os relatos das vítimas se mostram aptos e suficientes ao oferecimento da denúncia, que não depende de provas cabais, mas tão somente de indícios, sendo a prova exigida somente em caso de eventual condenação, porém, tais fatos deverão ser devidamente analisados e sopesados durante a instrução processual, não havendo, neste momento, que se falar em absolvição sumária.

Diante o exposto,
conheço do recurso
e lhe
nego

provimento
.

É o voto.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/08/2023